Tribunal: TJSP
Processo: 2305752-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – Ação de reparação de danos – Reconhecimento da tempestividade da contestação, rejeitado o pedido de decretação da revelia da concessionária – Discussão a respeito da aplicabilidade da citação eletrônica prevista no artigo 246 do Código de Processo Civil – Rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil taxativo – Matéria não impugnável por meio de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – Ação de reparação de danos – Reconhecimento da tempestividade da contestação, rejeitado o pedido de decretação da revelia da concessionária – Discussão a respeito da aplicabilidade da citação eletrônica prevista no artigo 246 do Código de Processo Civil – Rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil taxativo – Matéria não impugnável por meio de agravo de instrumento, ainda que reconhecida a mitigação da taxatividade – Ausência de interesse.

Agravo não conhecido.